Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703970-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HAMILTON ANTONIO FERREIRA RECORRIDO: CLEVER CLAIR DE SOUZA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL. IMPARCIALIDADE. ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES TÉCNICOS. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE DEFEITOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que declarou o valor devido pelo autor ao réu, em liquidação, a partir do laudo elaborado por perito judicial. 2. O laudo produzido pelo expert do Juízo caracteriza-se pela imparcialidade e pela estrita observância nos padrões técnicos, sendo necessário, para que se afaste sua presunção de legitimidade e veracidade, a demonstração de forma cabal de eventual equívoco nos cálculos. 3. Inexistindo equívocos ou incoerências no laudo pericial elaborado pelo profissional designado pelo Juízo, a conclusão nele expressa deve ser prestigiada, mormente levando-se em conta a ausência de qualquer fato a desabonar as conclusões estampadas na prova técnica. 4. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Encontrando-se o processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, mostra-se defesa a análise de questões debatidas no processo de conhecimento. 2. Não se visualizando defeitos no laudo pericial, confeccionado por perito nomeado, de confiança do juízo, deve ele prevalecer em detrimento do parecer apresentado por assistente técnico da parte, mostrando-se impossível o agasalho da conclusão tirada neste em substituição àquele. 3. Os juros de mora são previstos em lei, sendo de 6% (seis por cento) ao ano antes do advento do Código Civil de 2002 e de 12% (doze por cento) ao ano após sua entrada em vigor. 4. Recurso não provido. (20130020029083AGI, Relator: Mario-Zam Belmiro, 3a Turma Cível, DJE: 10/07/2013)”. 5. Recurso improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.253 do Código Civil, defendendo o afastamento da indenização por benfeitorias em razão da ausência de provas da edificação e da inexistência de autorização do proprietário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.253 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010